Tribunal: TJDFT
Processo: 0018036-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE PROVA INDIRETA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. FURTO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DO PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.
1. A condenação por furto qualificado exige demonstração segura da materialidade e autoria, as quais podem ser comprovadas por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, comunicações policiais e demais documentos regularmente produzidos, desde que harmônicos entre si.
2. Depoimentos de agentes de segurança e policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válidos como meio probatório na ausência de elementos que infirmem sua credibilidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de perícia quando os vestígios não mais subsistem, admitindo-se a comprovação por meio de prova testemunhal ou documental idônea, sobretudo quando a dinâmica dos fatos revela a retirada de dispositivos antifurto para possibilitar a subtração sem disparar o alarme da loja.
4. A confissão extrajudicial constitui atenuante quando contribui para a formação do convencimento judicial (CP, art. 65, III, “d”).
5. O furto privilegiado aplica-se aos casos de qualificadora de ordem objetiva, quando presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da res, sendo este aferido segundo parâmetro jurisprudencial que admite como “pequeno” o montante equivalente a até um salário mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.